Tribunal: TJBA
Processo: 8098632-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098632-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIRA QUEIROZ ALVES, LUMA RAIZZA PEREIRA DE QUEIROZ SANTANA, VITORIA LIMA RUFINO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de conversão em pecúnia de licença-prêmio.

II. Questão em discussão

2.
Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) ocorreu a prescrição quinquenal em relação às parcelas reivindicadas; e se (
ii
) a apelante faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio.

III. Razões de decidir

3. A
s ações ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

4.
Especificamente quanto às demandas que envolvem a conversão da licença-prêmio em pecúnia, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, em sede de recurso repetitivo, de que a contagem do prazo prescricional tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor público.

5.
Uma vez comprovado que a autora, ora apelante, possuía direito à licença-prêmio, que não foi usufruída durante o período de atividade, é mister que haja sua conversão em pecúnia, sob pena de
enriquecimento
ilícito do ente público.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8098632-72.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA
e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator